Tribunal: TJMT
Processo: 1016948-59.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016948-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Tarifas, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERSON DELMIRO NUNES - CPF: 705.692.401-82 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), GERSON DELMIRO NUNES - CPF: 705.692.401-82 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO BMG S/A E DESPROVEU O DE GERSON DELMIRO NUNES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO VERIFICADO - EXORBITÂNCIA DA TAXA DE JUROS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE JUROS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES, APÓS COMPENSAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). (TJMT - N.U 1002846-65.2020.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, publicado no DJE 26/08/2021)

Diante do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
GERSON DELMIRO NUNES e BANCO BMG S/A
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 1016948- 59.2021.8.11.0041
, proposta por
GERSON DELMIRO NUNES
,
julgou parcialmente procedente
a pretensão autoral, determinando que o negócio jurídico firmado - cartão de crédito consignado nº. 5135.XXXX.XXXX.2028, ADE nº 24488773, a taxa de juros será de 1,66%, de forma capitalizada, desde o início de pagamento parcial das faturas; determinou a suspensão do débito em folha de pagamento, até a adequação e, havendo pagamento a maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do desconto indevido. Condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

O Apelante Banco BMG S/A aduz, em síntese, que pleito autoral se escora na alegação do Apelado de que procurou o banco recorrente para contratação de empréstimo consignado, mas, mediante erro, foi implantado contrato de cartão de crédito consignado.

Sustenta a prescrição da pretensão autoral, prazo trienal, vez que o contrato foi firmado em
10/01/2012 e a ação proposta em 12/05/2021
, figurando ainda a decadência.

Assevera que o Apelado realizou 11 saques de valores com base no limite do cartão de crédito, liberados em sua conta corrente, bem como inúmeras compras, entre 10/03/2014 e 27/01/2019, inclusive parceladas, atos incompatíveis com a modalidade que diz ter contratado, o que demonstra claramente que a mesma detinha total ciência da modalidade contratada.

Consigna que todas as informações relativas à operação, inclusive a modalidade, constavam no cabeçalho do contrato. Ressalta que o Apelado assinou o contrato e autorizou o desconto em folha de pagamento, destaca a legalidade do cartão de crédito consignado e a observância do dever de informação, não podendo ainda, ser convertido em contrato de empréstimo consignado, com restituição de valores ao Apelado.

Salienta que o Apelado é servidor público, “contumaz nas contratações consignadas, tendo inclusive contrato de cartão de crédito com outra instituição e não é crível que o mesmo tenha sido enganado no momento da contratação”.

Aduz que não se pode falar em abusividade do contrato e de sua execução, uma vez que houve expressa contratação do cartão bem como sua utilização através dos saques de valores e compras referente ao limite liberado.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para declarar a prescrição da pretensão autoral, no todo ou em parte, ou ainda, a decadência do direito do Apelado. No mérito, requesta a reforma da sentença, para julgar improcedente o pleito autoral e a condenação do Apelado “ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista não restar comprovada as condições para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita.”

O Apelante Gerson Delmiro Nunes alega, em síntese, que o contrato firmando com o banco Apelado já alcança 108 parcelas mensais descontadas, perfazendo a quantia de R$ 34.372,89, contendo taxas e juros abusivos.

Afirma que nunca realizou contratação de cartão de crédito, não o recebeu em sua residência e jamais utilizou para compras, tendo firmado contrato de empréstimo consignado, devendo nestes termos ser convertido a avença.

Ressalta restar clara a configuração de dano moral, pela conduta maliciosa do Apelado, que sujeitou o Apelante à situação de pagar um empréstimo sem prefixação de parcelas ou montante a ser quitado, superando o mero aborrecimento, que enseja a condenação do Apelado pelos danos morais suportados.

Defende a necessidade da devolução em dobro dos valores descontados de forma indevida, ante a ocorrência de irregularidades e má-fé do banco Apelado.

Por todo exposto, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e converter o contrato firmado em empréstimo consignado; condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); a restituição em dobro dos valores excedentes descontado do salário do Apelante e a condenação do Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Nas contrarrazões, os Apelados, pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa e a manutenção da sentença recorrida, no que lhes é favorável.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Alega o Primeiro Apelante a ocorrência de prescrição, considerando que o contrato foi entabulado em 10/01/2012 e a ação proposta em 12/05/2021.

Ocorre que, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto
(STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019). (TJMT - N.U 1002846-65.2020.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)
(g.n)

Assim, por se tratar de contrato com prestações continuadas, o termo inicial para a contagem da preliminar avençada é a data do vencimento da última fatura, que, no caso dos autos, ocorreu em 10/05/2021, não ocorrendo a prescrição.

Partindo dessa premissa, também não há a incidência da decadência suscitada pelo Primeiro Apelante que alega ter operado pois apenas mais de 09 (nove) anos depois da assinatura do contato a parte autora veio a juízo requerer a verificação judicial do pacto.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de ocorrência de prescrição e decadência.

VOTO - MÉRITO

Os Apelantes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando o Primeiro Apelante que o contrato foi devidamente firmado na modalidade de cartão de crédito consignado, contendo todas as informações necessárias, não restando dúvidas da natureza da contratação, vez que o Apelado/Autor realizou saques e compras com o cartão. O Segundo Apelante afirma que jamais contratou o produto, sendo a pactuação relativa a empréstimo consignado.

A ação foi proposta pelo Apelado/Autor, pleiteando a conversão do contrato de cartão de crédito consigna em empréstimo consignado, declaração de abusividade da taxa de juros, desde a liberação do crédito, limitando a taxa em 1,66%, taxa média do BACEN, restituição em dobro e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com as seguintes conclusões e dispositivo:

“(...) Importante consignar que, a parte autora tinha a intenção de contratação de empréstimo e anuiu à autorização de desconto mensal em sua remuneração, entretanto, ao longo da relação contratual realizou diversos saques e compras, razão pela qual a cobrança ainda continua sendo realizada.

Inclusive, nas faturas acostada pela parte autora, ali está claro que apenas o mínimo da fatura do cartão de crédito era pago. Até porque, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar saques a autora deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. (...)

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ. (...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de com Pedido Liminar e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c.c. 300 do Novo Código de Processo Civil, e determino o negócio jurídico firmado - cartão de crédito consignado nº. 5135.XXXX.XXXX.2028, ADE nº 24488773 a taxa de juros será de 1,66%, de forma capitalizada, desde o início de pagamento parcial das faturas.

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo de cobrado como aqui estipulado.

Havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do desconto indevido.

Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. (...)” (ID. 96426035).

O Apelado/Autor não nega que tenha firmado contrato com o banco Apelante/Requerido, mas aduz que não solicitou a contratação de cartão de crédito, sendo seu intuito a contratação de empréstimo consignado.

Ressalta-se que é direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado, ou serviço oferecido.

O direito de informação está ligado ao princípio da transparência, artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações do consumo, atendidos os seguintes princípios.

O legislador pátrio, em relação ao contrato de adesão, cujas cláusulas são impostas ao contratante, teve inequívoca preocupação em assegurar ao consumidor a transparência quanto às informações inerentes ao vínculo contratual.

De modo que cláusula contratual, em qualquer espécie de contrato de adesão, sempre deve ser redigida de forma clara, em tamanho de letra aceitável a possibilitar a imediata leitura, devendo ainda, ser de fácil compreensão.

Em que pese se depreenda da cópia do contrato firmado entre as partes certa dubiedade, vez que nominado como “Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, a utilização do cartão de crédito para efetuar compras não deixando dúvida do produto contratado.

Das faturas acostadas nos ID. 96426029 - Pág. 58 e 96426029 - Pág. 110 se verifica que o Apelado/Autor realizou diversas comprar por meio do cartão de crédito, conforme restou consignado na sentença recorrida.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de cartão de crédito consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Acerca do tema colacionam-se arestos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO
– ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.- (N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico
, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, a taxa de juros foi pactuada em 4,80% ao mês e 76,90% ao ano

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil no mês de janeiro de 2012, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
2,64% ao mês e 36,75 ao ano.

Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário. Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.

Portanto, deve-se manter a redução da taxa de juros determinada pela sentença, mas observando a taxa apontada neste
decisum
, bem como a restituição, na forma simples, em caso de pagamento a maior, após a compensação.

No que tange aos danos morais, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
(TJMT - N.U 1012627-15.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

No cenário apresentado, não restou evidenciado os supostos danos morais sofridos, e considerando que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo, deve ser afastado o dever de indenizar.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Gerson Delmiro Nunes
e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Banco BMG S/A, mantendo a redução da taxa de juros remuneratórios, mas nos percentuais de 2,64% ao mês e 36,75% ao ano, mantendo a sentença, nos demais pontos, tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021